Tribunal: TJDFT
Processo: 0000355-89.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000355-89.2015.8.07.0009 RECORRENTE: EMANUEL JUNIO GOMES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DO GAMA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL. DESNECESSIDADE. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DO POLICIAL EM JUÍZO ALIADO ÀS DECLARAÇÕES DA INFORMANTE NA FASE DE INQUÉRITO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA DE FOGO PARA CARACTERIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. MAUS ANTECEDENTES. FATO ANTERIOR AO CRIME EM ANÁLISE COM TRÂNSITO EM JULGADO NO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. TRANSPOSIÇÃO DE MAJORANTE. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL MANTIDA. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. QUANTIDADE DE CRIMES. RECURSOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso, no curso de uma investigação policial denominada "Operação JERIMUM", com o objetivo de identificar uma quadrilha que estava roubando veículos, os policiais interceptaram diálogos dos réus. 2. O Superior Tribunal de Justiça entende que “É assente nesta Corte o entendimento no sentido de ser desnecessária a transcrição de todo o conteúdo das interceptações telefônicas, uma vez que a Lei n. 9.296/96 não previu tal exigência, sendo suficiente o acesso do material coletado às partes, circunstância que atrai a incidência do óbice da Súmula n. 83/STJ.” (AgRgnoAREsp 1077743/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 19/03/2019, dje 27/03/2019). 3. Ao contrário do alegado pela defesa, não se trata de prova exclusivamente extrajudicial, pois o policial civil confirmou que os réus já estavam sendo investigados por crime de roubo, inclusive com a interceptação telefônica deferida judicialmente, tendo as declarações prestadas na delegacia pela informante sido corroboradas em juízo. 4. Não é necessária apreensão e perícia na arma para caracterização da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, quando há outras provas nos autos que confirmam sua utilização na prática do delito, como a palavra firme e segura da vítima. 5. Pode ser utilizada como maus antecedentes a condenação por fato anterior à infração penal em processo de dosimetria, desde que o seu trânsito em julgado tenha ocorrido no curso do processo, até a data de prolação da sentença em exame. 6. Nos casos em que há mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, é cabível a utilização de uma delas na primeira fase, para fins de majoração da pena-base, e a(s) outra(s) para exasperar a reprimenda, na terceira fase da dosimetria da pena, desde que não seja pelo mesmo motivo, respeitando-se o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes. 7. Reconhecida a menoridade relativa, deve-se atenuar a pena. 8. O aumento decorrente do concurso formal deve se nortear pela quantidade de delitos praticados. Assim, praticados dois crimes, a pena deve ser aumentada em 1/6 (um sexto). 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência aos artigos 62, §12, da Lei 9.296/96 e 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, pugnando pela nulidade da interceptação telefônica, por não existir transcrição total dos diálogos interceptados nos autos, bem como pela fixação de regime mais brando para o início do cumprimento da pena, ante a análise desfavorável das circunstâncias judiciais. Em sede de extraordinário, após repisar os fundamentos expostos no especial, indica ofensa ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal. Deixa, contudo, de defender a existência de repercussão geral da matéria. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 62, §12, da Lei 9.296/96. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) É desnecessária a degravação integral dos diálogos interceptados, mormente porque disponibilizado o seu acesso à defesa (...)". (AgRg no AREsp 862.538/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 4/9/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial quanto à mencionada contrariedade ao artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal (análise da circunstância judicial para a mensuração do regime inicial) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, porque a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral impossibilita o conhecimento do apelo extremo, consoante o decidido no RE 123 1763 ED-AgR, Relatora Ministra CARMEM LÚCIA, DJe 25/6/2020. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030